Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões com o argumento de inexistência de omissões, visto que a verificação da existência ou não dos vícios do art. 1.022 do CPC consubstancia análise do mérito dos embargos de declaração.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem as omissões apontadas nos embargos de declaração, pois, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu que, concretamente, incabível o acolhimento do seu pedido para que o montante a ser pago ao embargado hospital particular deve respeitar os valores praticados pelo SUS (tabela do SUS), considerando não ter sido a paciente internada em cumprimento de decisão judicial, nos termos previstos no Tema 1.033 do e. Supremo Tribunal Federal, bem como expressamente registrou não se aplicar ao caso o regime do precatório para pagamento da dívida.
4. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pelo embargante, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.